Tribunal: TJSP
Processo: 1075980-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PLANO DE CATEGORIA INFERIOR, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. NEGATIVA ABUSIVA, A COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. APELADO QUE PAGARÁ A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PLANO DE CATEGORIA INFERIOR, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. NEGATIVA ABUSIVA, A COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. APELADO QUE PAGARÁ A RESPECTIVA MENSALIDADE E RECEBERÁ COBERTURA MENOS ABRANGENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, À LUZ DO ARTIGO 85, §11, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015).
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075980-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelado RICARDO DRATCU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075980-63.2019.8.26.0100 -Voto no 39608
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N°39608
APELAÇÃO CÍVEL N° 1075980-63.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 36a VARA
CÍVEL
APELANTE(S):
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A
APELADO(S): RICARDO DRATCU
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE
TRANSFERÊNCIA
PARA
PLANO
DE
CATEGORIA
INFERIOR, SEM NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE
PRAZO
DE
CARÊNCIA.
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA RÉ. NEGATIVA ABUSIVA, A COLOCAR
O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 51, IV, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE
DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. APELADO QUE PAGARÁ A
RESPECTIVA MENSALIDADE E RECEBERÁ COBERTURA
MENOS ABRANGENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, À LUZ DO ARTIGO 85, §11,
DO NCPC (LEI N° 13.105/2015).
RECURSO DESPROVIDO.
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S/A interpõe recurso de apelação contra a r.
sentença (relatório adotado) que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado em ação de obrigação de fazer proposta por
RICARDO DRATCU, “para condenar a requerida à obrigação de
promover a migração do plano da autora para o plano 150 NACIONAL
ou plano similar em categoria e preço, sem o cumprimento de novas
carências, pagando o valor das mensalidades com base na tabela de
vendas pessoa física da queles já aderentes a ele, razão pela qual torno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075980-63.2019.8.26.0100 -Voto no 39608
3
definitivos os efeitos da tutela de urgência concedida a fls. 94/95”.
Sustenta a legalidade da recusa, pois não
mais comercializa o plano pretendido pelo apelado. Aduz que os
argumentos apresentados pelo recorrido são infundados. Pede a
reforma da sentença (fls. 241/246).
Recurso processado e contrariado.
É o breve relatório.
Trata-se de ação cominatória proposta a
operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL.
Alega, em suma: “que é beneficiário do plano
de saúde individual, 160 NACIONAL R-3.3.4, desde o dia 13 de
novembro de 2008. Alega que fora solicitado juntamente a ré, uma
alteração da categoria do plano atual para inferior. Contudo, argui que a
requerida lhe informou que sua solicitação não seria atendida por
impossibilidade contratual e por não ser mais comercializado o plano
pretendido. Assevera que por dificuldades financeiras o valor da
mensalidade do plano de saúde tornou-se dispendioso. Requer tutela de
urgência e a redução de categoria do plano, para diminuição da
mensalidade proporcional, ou seja com redução em 44,66% do valor
atualmente exigido até a efetiva apresentação dos documentos
pertinentes à nova categoria (contrato e tabela de preços) nos autos,
qual seja a quantia de R$ 1.739,89 (hum mil, setecentos, trinta e nove
reais e oitenta e nove centavos)” (fls. 1022).
O recurso não comporta provimento.
Esclareça-se que relações como a presente
estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa o
atendimento das necessidades dos consumidores, hipossuficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075980-63.2019.8.26.0100 -Voto no 39608
4
em relação às operadoras de plano de saúde, nos termos da
Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão”
Prevalecem,
portanto,
os
princípios
da
vulnerabilidade do consumidor (artigo 4o, I do CDC) e da
interpretação contratual mais favorável ao aderente (artigo 47 do
CDC).
Além disso, também é possível a revisão dos
negócios jurídicos envolvendo planos de saúde, diante da nova
feição do Direito Civil, que relativiza a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda em prestígio aos postulados da boa-fé
objetiva e da função social dos contratos.
Assentadas tais premissas, a proibição de
migração do apelado para um plano de categoria inferior
(dowgrade) revela-se abusiva, pois coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, à luz do artigo 51, IV, do CDC.
A alteração não causará qualquer prejuízo à
operadora e manterá o equilíbrio contratual, pois a redução da
mensalidade devida pelo apelado será acompanhada da adequação
(para pior) da rede credenciada e redução de cobertura contratual.
Vale
ressaltar
que
a
possibilidade
de
migração sem imposição de novo prazo de carência encontra
previsão no artigo 13 da Resolução Normativa n° 254 da ANS:
“É garantido ao responsável pelo contrato e,
nos planos individuais ou familiares e coletivos por
adesão, também a cada beneficiário autonomamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075980-63.2019.8.26.0100 -Voto no 39608
5
o direito de migrar para um plano de saúde da
mesma operadora, sem que haja nova contagem de
carências”.
Caso o plano indicado não mais exista (como
afirmado pela apelante), deverá ela providenciar a migração para
plano semelhante (quanto ao valor da mensalidade e à rede
credenciada).
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE Cominatória Sentença de
procedência, para confirmando a liminar de fls.
236/237, determinar que a operadora de plano de
saúde ré efetue o downgrade da autora da modalidade Especial
100
Apartamento
para
a
modalidade
Básico
Enfermaria
Downgrade
Possibilidade Abusividade da cláusula contratual que o
impossibilita
-
Desvantagem
exagerada
ao
consumidor Violação aos princípios da boa-fé objetiva
e da função social do contrato Inteligência do art. 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor Súmula no
608 do STJ Precedentes - Decisum mantido Apelo não
provido,
com
observação”
(Ap.
n°
1002806-55.2018.8.26.0003, rel. Rui Cascaldi, j. em
17/06/2019).
“AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Sentença de
procedência. Autor que pleiteia a migração de
categoria para um plano mais acessível (downgrade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075980-63.2019.8.26.0100 -Voto no 39608
6
Possibilidade. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Inexistência de qualquer prejuízo à ré.
Sentença que merece manutenção. Majoração dos
honorários advocatícios. Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso
não
provido”
(Ap.
n°
1070454-18.2019.8.26.0100, rel. Fábio Quadros, j.
em 30/01/2020).
Diante da atuação dos patronos do apelado
em grau recursal, majoro a verba honorária de 10% para o
equivalente a 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85,
§11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator